Tribunal: CARF
Processo: 13855.720011/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720011/2008-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Embargante
ARMANDO DINIZ JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMENTA.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão houver contradição entre a
ementa e o voto.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL.
A competência do Auditor-Fiscal é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional específica de nível superior ou registro em órgão de
classe.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, na parte admitida em exame prévio de admissibilidade, sem efeitos infringentes, para
sanar a contradição evidenciada no Acórdão no 2402-008.064, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720011/2008-66
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 276-278) opostos pelo Contribuinte
Recorrente, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 9/6/15, art. 65, § 1o, inciso II, alegando, em síntese:
(a) Omissão no acórdão recorrido; e
(b) Aplicação do art. 19-E da Lei n° 10.522, 19/6/02, incluído pela Lei no 13.988,
de 14/4/20, ao acórdão embargado.
Em exame prévio de admissibilidade (fls. 294-297), restou somente admitido o
item “a” quando à omissão, ao qual foi admitido como contradição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Do Mérito
Da Contradição (alegada Omissão) entre a Ementa e o Voto Condutor do Acórdão
O Embargante alega que diante da ementa posta no acórdão no 2402-008.064,
estariam omissas as razões no voto vencido, quando tocante à nulidade do lançamento por
enquadramento legal.
Acontece que tais razões foram expostas no mesmo item preliminar com outras
análises, as quais denominada de “Das Preliminares de Incompetência do Agente Fiscal e do
Princípio da Autotutela”.
A ementa que constou no acórdão:
NULIDADE - DO LANÇAMENTO- DO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há qualquer irregularidade no enquadramento legal contido na Notificação de
Lançamento, que aliado à perfeita descrição dos fatos, possibilitou a interessada exercer
plenamente o contraditório, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, em que
foram abordadas todas as matérias objeto de glosa.

Entendo que assiste razão à Embargante contra a contradição.
Ao analisar o mérito do acórdão para com a ementa lançada, a mesma confronta o
entendimento.
Neste sentido, voto para de ser retificada a ementa do acórdão no 2402-008.064,
conforme nova redação abaixo:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720011/2008-66

COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL.
A competência do Auditor-Fiscal é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional específica de nível superior ou registro em órgão de classe.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

É como voto neste quesito.

Conclusão
Portanto, conforme exposto, voto por acolher os embargos, na parte admitida em
exame prévio de admissibilidade, sem efeitos infringentes, para corrigir o Acórdão no 2402-
008.064 nos termos do voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital